Tribunal: TJPA
Processo: 0000487-07.2012.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000487-07.2012.8.14.0091

APELANTE: ADYLSON RODRIGUES DA SILVA, MARIA HILDA CONCEICAO DOS PRAZERES, HERICA DOS PRAZERES DA SILVA

APELADO: HSBC CORRETORA DE SEGUROS BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000487-07.2012.8.14.0091

APELANTE:
MARIA HILDA CONCEICAO DOS PRAZERES
E OUTRA

ADVOGADO:
CARLOS LOBATO BAHIA

APELADO:
HSBC CORRETORA DE SEGUROS BRASIL SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA HILDA CONCEICAO DOS PRAZERES
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO
movida em face de
HSBC CORRETORA DE SEGUROS BRASIL SA
.

O Requerente narrou que firmou com a Requerida contrato de seguro onde há previsão de coberturas para o autor em quatro situações: morte, morte acidental, invalidez permanente total/parcial p/acidente e invalidez funcional permanente total p/ doença, sendo que teria pleiteado a indenização por invalidez funcional permanente total p/ doença, em razão de ter descoberto ser portador de câncer, o que teria lhe caudado uma necessidade de passar por vários tratamentos de quimioterapia e radioterapia, trazendo assim a impossibilidade absoluta de laborar.

Ocorre que o pagamento do prêmio lhe teria sido negado, o que motivou a propositura da presente demanda.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Houve a suspensão do feito ante a morte do Autor, tendo suas herdeiras se habilitado nos autos.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela improcedência da pretensão.

Inconformadas, as Autoras interpuseram recurso de Apelação, renovando a pretensão de receberem o seguro contrato ante a invalidez do beneficiado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000487-07.2012.8.14.0091

APELANTE:
MARIA HILDA CONCEICAO DOS PRAZERES
E OUTRA

ADVOGADO:
CARLOS LOBATO BAHIA

APELADO:
HSBC CORRETORA DE SEGUROS BRASIL SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA HILDA CONCEICAO DOS PRAZERES
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO
movida em face de
HSBC CORRETORA DE SEGUROS BRASIL SA
.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito das Apelantes ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro.

In casu,
a Seguradora indeferiu o pedido de pagamento do prêmio, sob a justificativa de que a doença que ora lhe acometia tinha apenas caráter parcial, para a qual não fora contratada cobertura.

De fato, a Apólice contratada não abarca seguro em decorrência de invalidez parcial, mas somente invalidez total.

Ocorre que, conforme bem destacou a sentença combatida, o relatório médico constante nos autos, elaborado por médico do Hospital Ophir Loyola, bem como o laudo médico também juntado para detalhar as condições de saúde do autor não comprovam que a doença lhe causava impossibilidade laboral ou invalidez total.

É valido o raciocínio no sentido de que se a doença acometida lhe impedisse de laborar, este teria sido aposentado por invalidez junto ao órgão administrativo no qual estava lotado, entretanto, não foi o que aconteceu, tendo o Autor permanecido no serviço público até que houvesse sua aposentadoria compulsória, aos 70 (setenta) anos de idade.

Assim, sua incapacidade total não restou comprovada. Não há sequer a comprovação de que fora realizado o pedido de aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo.

Claramente a situação do beneficiário do seguro não se amolda em nenhuma das hipóteses contratadas. Logo, não se pode no presente caso ampliar as coberturas em desfavor da seguradora, ainda que se alegue se tratar de relação de consumo.

Ressalto que também não vislumbrei no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.

Portanto, não pode a seguradora Apelada ser responsabilizada por hipótese não avençada na apólice, motivo pelo qual a manutenção da sentença vergastada é medida impositiva.

Nesse mesmo sentido colaciono o seguinte julgado desta Turma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. RECUSA DA SEGURADORA ANTE A OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ PARCIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR AS COBERTURAS EM DESFAVOR DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. CLAUSULAS CLARAS E OBJETIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Analisando o laudo médico constante nos autos, verifica-se que no caso do Apelante estamos diante de uma invalidez parcial, limitando-se sua atividade laboral apenas e tão somente para
as atividades de que contenham sobrecarga (esforço e força, transporte e levantamento de peso, posturas inadequadas, agachamento) em membros inferiores, havendo a possibilidade deste desenvolver atividades laborais em outras atividades, em clara hipótese de reaproveitamento.

II - Não se pode no presente caso ampliar as coberturas em desfavor da seguradora, simplesmente se alegando se tratar de relação de consumo.

III - Não há no presente caso qualquer falha no dever de prestar informação por parte da seguradora sendo as cláusulas da apólice claras e objetivas.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801021-27.2019.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023 )

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025